Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 321 do CPC, constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 1.1. O parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição será indeferida.
2. Observa-se o não cumprimento do comando judicial por parte do Apelante, o que nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, justifica o indeferimento da inicial.
3. O pleito da Recorrente visa claramente rediscutir matéria já apreciada na instância de origem e não impugnada tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontra alcançada pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição.
4. Sem majoração de honorários, haja vista que não foram fixados.
5. Apelação cível conhecida e não provida.